Tribunal: TJDFT
Processo: 0739256-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739256-02.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TERESINHA AMARAL DE MOURA FERRO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Teresinha Amaral de Moura Ferro em face da r. sentença (ID 60119049, mantida pelos aclaratórios de ID 60119056) que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais movida em desfavor do Banco do Brasil S.A., julgou improcedentes os pedidos. Nas razões da Apelação (ID 60119059), a Autora afirma que o Banco Réu apresentou defesa genérica, com documentos já juntados pela Recorrente ou que não dizem respeito ao mérito da lide. Aduz que, com mera presunção, o julgador afirmou que todos os valores foram comprovadamente recebidos por ela. Sustenta que a sentença não analisou os detalhes e a documentação acostada, que demonstra a existência de diversos valores debitados da conta PASEP sem qualquer indicação de destino. Aduz que o julgador julgou com base no que já tinha como convicção, negando a prestação jurisdicional e cerceando o direito de defesa dela. Alega que, ainda que se afirme que a parte Apelante tenha realizado saques do Abono e de Rendimentos, tais valores eram submetidos às regras previstas no Decreto n.o 78.276/76, de modo que a disponibilidade e o valor remanescente devem ser verificados por perito contábil. Conclui que, se os recebimentos ocorriam mediante requerimento do beneficiário, de acordo com os requisitos legais, é possível verificar a verossimilhança das alegações da parte Autora. Requer: “(...) seja anulada a sentença, por cerceamento de defesa e recusa do julgador em instruir o feito, ignorando provas e julgando apenas com base em convicções e presunções, conforme fundamentação alhures, devendo esse Juízo, se for o caso, converter o julgamento em diligência determinando-se o retorno ao 1o grau (art. 938 do CPC). c) Alternativamente, seja totalmente reformada a sentença recorrida, por conseguinte, analisando-se o mérito e julgando procedente a ação em favor da apelante. d) Seja apreciada a documentação juntada e ignorada pela sentença, especialmente a perícia acostada à réplica e que contradiz frontal e tecnicamente os argumentos da sentença; e) A condenação do Apelado em honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.” Preparo comprovado (ID 60558937 a 0558939). Ausentes as contrarrazões pela parte Apelada (ID 60119065). Em homenagem ao contraditório e à ampla defesa, bem como à proibição de decisão surpresa, consagrados respectivamente nos artigos 7o e 10 do CPC/15, determinei a intimação da parte Autora/Apelante para manifestar-se acerca de eventual prescrição, em conformidade com a tese firmada no Tema 1.150. A Recorrente manifestou-se no ID 60990100, sustentando a inaplicabilidade do instituto da prescrição, porque somente quando teve acesso aos extratos microfilmados (detalhados) do PASEP tomou ciência dos desfalques realizados pelo banco Réu. Defende que a correta interpretação da Teoria Actio Nata é no sentido de que a pretensão somente surge quando verificada a ciência inequívoca da violação do direito subjetivo, tanto em conteúdo quanto em extensão. Conclui que não há falar em prescrição, de modo que pugna pelo prosseguimento do feito. É o relatório. As insurgências da parte Apelante referem-se a alegados desfalques feitos pelo Banco Réu, cuja pretensão autoral esbarra, contudo, na ocorrência da prescrição. Os incisos III a V do artigo 932 do CPC/15 dispõem que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;” (grifou-se). Portanto, o artigo 932 do CPC/15 possibilita que o Relator decida monocraticamente o recurso em demandas envolvendo matérias decididas pelos Tribunais Superiores em julgamento de recursos repetitivos. O Tribunal da Cidadania, no acórdão (Tema 1150), publicado em 21/9/2023, fixou a seguinte tese jurídica: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. ” (grifou-se). Na hipótese em apreço, a data do zeramento da conta da participante, em 28/9/2011 (ID 60119010 – págs. 53/55), é o marco temporal para a fluência do prazo prescricional da pretensão deduzida na presente demanda. Entretanto, esta Ação Indenizatória foi proposta somente em 8/11/2021 (ID 60116851), quando já transcorrido o prazo decenal. O argumento da Apelante de que o marco inicial de contagem da prescrição deve ser quando teve acesso aos extratos da conta PASEP solicitados não subsiste. É importante destacar que os depósitos na conta PASEP ocorriam anualmente e a participante poderia ter acesso aos extratos, com os valores creditados em cada exercício, por meio dos terminais de autoatendimento, na internet ou solicitando a informação em uma das agências do Banco do Brasil. (https://www.bb.com.br/site/setor-publico/beneficios-sociais/pasep/). Desse modo, a pretensão da Apelante surgiu na data em que, de forma incontroversa, tomou conhecimento do valor do saldo da conta PASEP, ou seja, no momento do zeramento dos valores do PASEP, em 28/9/2011, por ocasião da aposentadoria dela. Logo, para o correto deslinde do caso em análise, deve-se aplicar o que sufragado pela Corte Superior de Justiça no tema repetitivo, prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, com o termo inicial fixado quando surge a pretensão, com fulcro no princípio da actio nata, o que se verificou em 28/9/2011 (ID 60119010 – págs. 53/55), com o zeramento do saldo da conta PASEP pelo saque total decorrente da aposentadoria da Apelante. Assim, transcorrido o período de mais de 10 (dez) anos entre o zeramento dos valores disponíveis na conta PASEP (ID 60119010 – págs. 53/55) e o ajuizamento da presente ação, com base nessa premissa extraída do precedente qualificado, inevitável reconhecer que a pretensão da Autora está integralmente fulminada pelo fenômeno da prescrição. Reconhecida a ocorrência da prescrição, fica prejudicada a análise dos fundamentos norteadores da reparação de danos. Diante desse panorama, impõe-se o não provimento do presente recurso, nos termos do art. 932, inciso IV, alínea “b”, do CPC/15 e art. 87, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação. Diante da sucumbência recursal, majoro os honorários devidos pela Apelante em 1% (um por cento) sobre o valor da causa. Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação das penalidades previstas nos artigos 1.021, §4o, e 1.026, §2o, ambos do CPC/15, na hipótese de interposição de recurso considerado manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator